Tribunal: STF
Processo: Rcl 1265
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-19
Data de publicação: 2003-12-19

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADI 1662/SP. ESTADO: LEGITIMIDADE ATIVA.
PRECATÓRIO. CABIMENTO. PRETERIÇÃO DE ORDEM DE PRECEDÊNCIA. SEQÜESTRO
 DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
1.      Reclamação. Legitimidade
ativa do Estado para sua propositura, dada a comprovação do prejuízo
 patrimonial sofrido em virtude do cumprimento da ordem judicial de
constrição. Precedentes.
2.      Precatório alimentar. Vencimento do
prazo para o seu pagamento e não-inclusão, pela entidade estatal, da
 verba necessária à satisfação do débito não se equiparam à quebra
da ordem cronológica dos precatórios e não legitimam a ordem de
seqüestro. A efetivação do pagamento do precatório, com quebra da
ordem de precedência dos títulos, é a única hipótese constitucional
a autorizar a medida constritiva.
3.      Precatório. Pagamento. Quebra
 da ordem de precedência, devidamente comprovada pela quitação de
parte de dívida inscrita a posteriori. Ocorrência de preterição.
Hipótese suficiente à legitimação da ordem de seqüestro de verbas
públicas. Observância à autoridade da decisão proferida na ADI
1662.
        Reclamação julgada improcedente, ficando cassada a liminar
antes concedida.